Tribunal: TJMT
Processo: 1017119-33.2021.8.11.0003
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017119-33.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Mútuo]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[J. MOURA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E EVENTOS LTDA - ME - CNPJ: 03.231.784/0001-57 (APELADO), JUNIO LIMA MOTTER - CPF: 995.765.622-87 (ADVOGADO), JOSE FERREIRA DE MOURA - CPF: 240.841.901-87 (APELADO), RAUL AMARAL CAMPOS - CPF: 204.446.808-53 (APELANTE), FABIANO MAGALHAES FERRARI - CPF: 895.526.951-04 (ADVOGADO), LEONARDO ALVES ELIAS - CPF: 504.542.506-49 (APELANTE), RITA DE KASSIA SILVA WEBER - CPF: 044.551.051-07 (ADVOGADO), JONES ANTONIO PAGNO - CPF: 061.207.090-53 (APELANTE), ANDERSON PABLO FERREIRA DE CAMARGO - CPF: 836.900.931-04 (ADVOGADO), GUSTAVO BOUVIE DE OLIVIERA - CPF: 028.187.001-24 (ADVOGADO), GELSON LUIZ GALL DE OLIVEIRA - CPF: 257.643.730-34 (ADVOGADO), J. MOURA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E EVENTOS LTDA - ME - CNPJ: 03.231.784/0001-57 (APELANTE), JUNIO LIMA MOTTER - CPF: 995.765.622-87 (ADVOGADO), JOSE FERREIRA DE MOURA - CPF: 240.841.901-87 (APELANTE), JUNIO LIMA MOTTER - CPF: 995.765.622-87 (ADVOGADO), RAUL AMARAL CAMPOS - CPF: 204.446.808-53 (APELADO), FABIANO MAGALHAES FERRARI - CPF: 895.526.951-04 (ADVOGADO), LEONARDO ALVES ELIAS - CPF: 504.542.506-49 (APELADO), RITA DE KASSIA SILVA WEBER - CPF: 044.551.051-07 (ADVOGADO), JONES ANTONIO PAGNO - CPF: 061.207.090-53 (APELADO), GELSON LUIZ GALL DE OLIVEIRA - CPF: 257.643.730-34 (ADVOGADO), GUSTAVO BOUVIE DE OLIVIERA - CPF: 028.187.001-24 (ADVOGADO), ANDERSON PABLO FERREIRA DE CAMARGO - CPF: 836.900.931-04 (ADVOGADO), GEREMIAS GENOUD JUNIOR - CPF: 952.149.411-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e Processual Civil. Apelação Cível. Contrato de Mútuo Feneratício. Simulação de Compra e Venda de Imóveis Como Garantia. Nulidade Absoluta. Restituição de Bens.
Recurso Desprovido.

I.
Caso em Exame

1. Apelação cível interposta em virtude de sentença proferida em Ação Declaratória de Existência de Contrato de Mútuo Feneratício c/c Devolução de Excesso de Garantia Real, na qual se reconheceu que as partes firmaram contratos verbais de mútuo, garantidos por transferências simuladas de bens imóveis. A sentença declarou a nulidade das escrituras públicas, determinou a devolução dos imóveis aos Autores, com abatimento da dívida ainda existente, e isentou dois corréus do pagamento de custas e honorários, por ausência de dolo.

II.
Questão em Discussão

2. Há sete questões em discussão: (i) definir se incide decadência ou prescrição sobre a pretensão declaratória de nulidade por simulação; (ii) estabelecer se os Autores são legítimos para pleitear a anulação dos atos; (iii) verificar a possibilidade jurídica da restituição dos bens; (iv) aferir a validade da gravação ambiental apresentada como prova; (v) analisar se houve julgamento ultra petita; (vi) apurar a existência do mútuo feneratício; (vii) determinar se houve simulação negocial nos contratos de compra e venda dos imóveis.

III.
Razões de Decidir

3. A simulação contratual configura nulidade absoluta, nos termos dos arts. 167 e 169 do Código Civil, sendo imprescritível e insuscetível de decadência.

4. A legitimidade ativa decorre da titularidade jurídica do interesse discutido, sendo irrelevante a ausência de formalização em registros públicos quando demonstrada a posse, administração e exploração econômica dos bens.

5. A restituição dos imóveis aos Autores é juridicamente possível, pois a nulidade declarada tem efeitos
ex tunc
e desfaz os atos simulados desde sua origem.

6. A gravação ambiental realizada por um dos interlocutores é prova lícita, conforme jurisprudência pacífica dos tribunais superiores.

7. A sentença não extrapola os limites do pedido, respeitando os arts. 141 e 492 do CPC, inexistindo julgamento ultra petita.

8. Ficou comprovada a existência do mútuo feneratício entre as partes, com estipulação de juros mensais de 3% e garantia informal por meio de transferências simuladas de imóveis.

9. A desproporcionalidade entre o valor do mútuo e os bens transferidos (superiores a R$ 36 milhões) revela enriquecimento sem causa, vedado pelos arts. 884 e 885 do Código Civil.

10. A simulação contratual é confirmada por diversos meios de prova: confissão do réu em gravação, e-mails tratando de juros e garantias, laudos de avaliação e depoimentos testemunhais.

11. A sentença observa os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato, da vedação ao pacto comissório e da primazia da realidade sobre a forma.

IV
. Dispositivo e Tese

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A simulação negocial de compra e venda para encobrir contrato de mútuo configura nulidade absoluta, sendo imprescritível sua declaração. 2. A titularidade do interesse jurídico prevalece sobre a formalidade registral para fins de legitimação ativa. 3. A restituição de bens transferidos mediante negócio simulado é juridicamente admissível, com efeitos
ex tunc
. 4. A gravação ambiental realizada por um dos interlocutores é prova lícita e eficaz para demonstrar a realidade subjacente ao negócio jurídico. 5. O reconhecimento judicial da simulação impõe o desfazimento das alienações formais e o retorno dos bens ao verdadeiro titular, com compensação do saldo devedor.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 167, 169, 884, 885 e 1.428; CPC, arts. 85, § 11, 141 e 492.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no Ag n. 1.268.297/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 28.05.2019, DJe 04.06.2019; STJ, AgRg no RHC n. 212.160/ES, Rel. Min. Og Fernandes, 6a Turma, j. 14.05.2025; TJMT, RAC n. 1040774-32.2024.8.11.0002, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, 2a Câmara Cível, j. 23.09.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos por
Raul Amaral Campos
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis nos autos da Ação Declaratória de Contrato de Mútuo Feneratício c/c Devolução de Excesso de Garantia Real, movida por
J. Moura Empreendimentos Imobiliários e Eventos Ltda – ME e José Ferreira de Moura.

O Juiz
a quo
julgou procedente o pedido inicial para:

i) declarar a existência de contrato de mútuo feneratício firmado entre os autores e Raul Amaral Campos, no montante de R$ 4.814.657,05 (quatro milhões, oitocentos e quatorze mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e cinco centavos), com incidência de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês até 01/07/2024, e, a partir desta data, pela taxa SELIC;

ii) declarar a nulidade das transações simuladas de compra e venda relativas aos imóveis descritos nas matrículas no 111.574, 123.400, 123.402, 123.394 e 107.588, todas do Cartório de Registro de Imóveis de Rondonópolis/MT;

iii) determinar a restituição dos referidos imóveis aos autores, ressalvando-se, em favor do réu Raul Amaral Campos, a fração correspondente ao valor da dívida reconhecida;

iv) condenar o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, §2o do CPC; e, por fim, isentar os réus Leonardo Alves Elias e Jones Antônio Pagno do pagamento de custas e honorários, em razão de sua inclusão no polo passivo decorrer de cautela processual, à luz do princípio da causalidade.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta, preliminarmente, a ocorrência de decadência, com fulcro no artigo 178, inciso II, do Código Civil, alegando que a pretensão deduzida pelos Apelados corresponderia, na realidade, à anulação de negócios jurídicos por vício de consentimento, como erro, dolo, coação, lesão ou abuso, sujeita, portanto, ao prazo decadencial de quatro anos, já exaurido à época do ajuizamento da ação, em 2021, diante de negócios formalizados entre os anos de 2014 e 2015.

Alega, ainda, a ilegitimidade ativa dos Apelados, ao argumento de que estes não figuraram nas escrituras públicas de compra e venda nem nos registros imobiliários, tampouco demonstraram vínculo jurídico com os proprietários formais dos bens, tratando-se, assim, de terceiros estranhos aos negócios impugnados.

Defende, também, a impossibilidade jurídica da restituição dos imóveis aos Apelados, porquanto, uma vez anuladas as transações, os bens deveriam ser restituídos aos alienantes formais, CARZAN Participações, Jones Antônio Pagno, Leonardo Elias, entre outros, e não aos autores, que jamais detiveram a titularidade dominial dos imóveis.

No mesmo sentido, alega que as transações foram válidas e revestidas de legalidade formal, por meio de escrituras públicas registradas, acompanhadas do recolhimento dos tributos correspondentes, não havendo nos autos prova de conluio ou de intenção deliberada de burlar terceiros, o que afastaria a caracterização da simulação prevista no artigo 167 do Código Civil.

Acrescenta, ainda, que a via eleita é inadequada, porquanto a ação ajuizada, embora travestida de declaratória de nulidade por simulação, veicularia, em verdade, pretensão de anulação de negócio jurídico por vício de vontade, sujeita a decadência e exigente de procedimento específico.

Ao final, impugna também a distribuição do ônus da prova, alegando ter havido inversão indevida que lhe impôs provar fato negativo (inexistência de mútuo), e sustenta que a sentença incorreu em julgamento ultra petita, ao reconhecer aos autores a restituição da posse e da propriedade dos bens, sem que essa providência tivesse sido expressamente postulada na petição inicial.

Ainda, reputa ilícita a gravação apresentada pelos Autores, por se tratar, segundo sustenta, de prova clandestina, obtida sem consentimento.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento integral do recurso, com a consequente reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, ou, sucessivamente, o reconhecimento da decadência, da ilegitimidade ativa, da impossibilidade jurídica do pedido, da inexistência de simulação, da nulidade da prova e da inadequação da via processual eleita.

Contrarrazões no ID. 308076587 e 308076591.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que, entre os anos de 2015 e 2016, José Ferreira de Moura, sócio da empresa J. Moura Empreendimentos Imobiliários e Eventos Ltda., firmou com Raul Amaral Campos dois contratos verbais de mútuo feneratício, totalizando aproximadamente R$ 4.814.657,05, com a cobrança de juros mensais de 3%, cuja quitação deveria ocorrer no prazo de seis meses.

Para garantir o cumprimento da obrigação, os contratos foram formalmente travestidos de operações de compra e venda de imóveis, com transferência de titularidade de diversos bens imóveis para o nome do mutuante (Raul) e de terceiros a ele vinculados, sem o correspondente pagamento, apenas como garantia real simulada da dívida contraída.

Entre os imóveis utilizados como garantia estão:

(i) um conjunto de lotes comerciais localizados na Avenida Médice, em Rondonópolis/MT, adquiridos formalmente por Raul da empresa CARZAN, com recursos oriundos do próprio mutuante, mas cuja destinação era amortizar a primeira parte do mútuo contraído por Moura;

(ii) dois imóveis localizados na Avenida Júlio Campos, formalmente registrados em nome do corréu Leonardo Alves Elias, sócio de José Moura na aquisição, e posteriormente transferidos para Raul Amaral sem contraprestação efetiva;

(iii) um imóvel situado no Bairro Mata, matrícula 107.588, formalmente em nome do corréu Jones Antônio Pagno, mas reconhecidamente pertencente a José Moura, que solicitou sua transferência para Raul como reforço de garantia do mútuo.

Diante da desproporção entre o valor mutuado e os bens dados em garantia, avaliados em R$ 36.075.355,20 (trinta e seis milhões e setenta e cinco mil e trezentos e cinquenta e cinco reais e vinte centavos), bem como da retenção indevida dos imóveis após o pagamento parcial da dívida, os Autores ajuizaram esta Ação Declaratória de Existência de Contrato de Mútuo Feneratício c/c Devolução de Excesso de Garantia Real, visando:

i) o reconhecimento da simulação nos atos de compra e venda;

ii) a declaração de nulidade das respectivas escrituras públicas;

iii) a devolução dos imóveis recebidos em excesso por Raul Amaral, com o retorno do bem ao domínio dos autores;

iv) a condenação do Réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Na contestação, o Requerido Raul Amaral Campos negou a existência de contrato de mútuo, sustentando que os negócios foram legítimos e regulares.

Por sua vez, Leonardo Alves Elias reconheceu que firmou sociedade com José Moura na aquisição dos imóveis Júlio Campos e que apenas anuiu à transferência solicitada por Moura, não tendo participado de qualquer simulação.

Já o Réu Jones Antônio Pagno alegou ilegitimidade passiva, sustentando que apenas atendeu ao pedido do Autor para formalizar a transferência do imóvel Mata, sem envolvimento na negociação com Raul.

As impugnações dos Autores refutaram todas as alegações defensivas, apresentando ampla documentação comprobatória da simulação: gravações com confissão do mútuo, e-mails entre as partes tratando de juros e garantias, além de provas documentais da desproporção entre valor emprestado e imóveis transferidos.

Instruído o feito com provas documentais, testemunhais e periciais, o Juiz de primeiro grau julgou procedentes os pedidos iniciais, reconheceu a existência dos contratos de mútuo feneratício e a simulação dos atos de compra e venda. Declarou a nulidade das escrituras públicas e determinou a devolução dos imóveis aos autores, ressalvando o valor remanescente da dívida ainda não quitada, bem como isentou os corréus Leonardo Elias e Jones Pagno da condenação ao pagamento de custas e honorários, por ausência de dolo.

Irresignado, Raul Amaral Campos interpôs este Recurso de Apelação, alegando, em síntese: (i) decadência e prescrição dos pedidos; (ii) ilegitimidade ativa dos autores, que não figuraram nas escrituras impugnadas; (iii) impossibilidade jurídica da restituição dos imóveis; (iv) vícios na instrução probatória, com nulidade da prova de gravação; (v) julgamento ultra petita; (vi) inexistência de mútuo; e (vii) validade dos negócios jurídicos.

Feita essas considerações, passo a análise das razões recursais.

Da Preliminar de decadência e prescrição:

Não assiste razão ao Apelante quando invoca a decadência ou prescrição dos pedidos formulados pelos Autores. Sustenta o Recorrente que os negócios ocorreram entre os anos de 2015 e 2016 e que a ação somente foi ajuizada em 2021, de modo que os prazos legais já estariam esgotados.

Contudo, o vício apontado pelos Autores, a simulação contratual com intuito de fraudar a natureza jurídica dos negócios, configura causa de nulidade absoluta, nos termos do art. 167 do Código Civil.

E, em se tratando de nulidade absoluta, conforme expressamente dispõe o art. 169 do mesmo diploma, é imprescritível:

O negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACÓRDÃO SUBMETIDO A JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 543-B, §3o, DO CPC/1973. SIMULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. NULIDADE ABSOLUTA. IMPRESCRITIBILIDADE. OMISSÃO VERIFICADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

(...) 4. A simulação gera nulidade absoluta do negócio jurídico simulado, insuscetível, portanto, de prescrição ou decadência, nos termos dos arts. 167 e 169 do CC/2002 (precedentes).

5. Juízo de retratação exercido nestes autos para acolher os embargos de declaração, com efeitos infringentes, e negar provimento ao agravo de instrumento. (STJ. EDcl no AgRg no Ag n. 1.268.297/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/5/2019, DJe de 4/6/2019).

A pretensão dos Autores é, precisamente, a declaração da nulidade dos atos simulados, ou seja, daquelas escrituras públicas que formalizaram, de maneira deliberadamente enganosa, negócios de compra e venda que, na realidade, funcionavam como garantias de mútuo com cláusula de confiança e promessa de devolução após quitação.

Portanto, não há prescrição ou decadência a ser reconhecida, sendo plenamente possível o exercício da pretensão declaratória a qualquer tempo.

Da ilegitimidade ativa dos Autores:

Outra preliminar levantada diz respeito à suposta ilegitimidade ativa dos Autores, sob o argumento de que não figuraram como partes formais nos registros e nas escrituras de compra e venda impugnadas.

Essa alegação, no entanto, ignora por completo a teoria da primazia da realidade sobre a forma e o conteúdo probatório dos autos, que demonstra de maneira cabal que os Autores, embora não constem formalmente nas escrituras públicas de alienação, eram os efetivos titulares econômicos e possessores dos imóveis.

É exatamente esse o núcleo do argumento da simulação: os atos formais são fachada, e não correspondem à verdadeira realidade jurídica entre as partes.

O Código de Processo Civil admite que a legitimidade ativa decorra da titularidade jurídica do interesse discutido, e não apenas de registros formais.

No caso concreto, ficou amplamente demonstrado que José Moura adquiriu os imóveis (diretamente ou em parceria com Leonardo Elias), foi o responsável pelo financiamento, administração, manutenção, locação e exploração econômica dos bens, e detinha sua posse de forma mansa, pacífica e contínua, até a simulação da alienação formal a Raul.

O reconhecimento judicial da simulação tem por efeito a desconsideração dos registros formais, para restabelecer a realidade jurídica encoberta.

Portanto, são plenamente legítimos os Autores para propor ação que visa desconstituir negócios simulados que afetaram seus direitos patrimoniais e de posse.

Da impossibilidade jurídica da restituição dos imóveis:

Alega ainda o Recorrente que os imóveis não poderiam ser devolvidos, pois teriam sido adquiridos regularmente, com escrituras públicas e registros formalizados, sendo inviável o retorno ao
status quo ante
.

O argumento não prospera. A simulação reconhecida no caso concreto anula os atos jurídicos desde sua origem (
ex tunc
), com a consequência jurídica de restabelecer as partes à situação anterior.

Além disso, o registro público não tem o condão de validar negócio simulado. O art. 167 do Código Civil é enfático: a simulação é causa de nulidade absoluta, e, uma vez declarada judicialmente, os efeitos formais do registro são desconstituídos.

Portanto, é juridicamente possível, legítimo e devido o retorno dos imóveis ao patrimônio dos autores.

Dos supostos vícios na instrução probatória (nulidade da gravação):

O Apelante tenta infirmar a principal prova produzida nos autos, a gravação ambiental feita por um dos interlocutores, que revela a confissão expressa do mútuo, da taxa de juros e da função de garantia exercida pelos imóveis.

Trata-se de prova plenamente válida e aceita pela jurisprudência pacífica dos tribunais superiores:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. GRAVAÇÃO AMBIENTAL REALIZADA POR VÍTIMA. VALIDADE DA PROVA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro é considerada prova lícita, desde que não haja proteção de sigilo legal, e não configura interceptação telefônica que exige autorização judicial.

2. A jurisprudência desta Corte consolidou que tais provas podem ser utilizadas na persecução penal, mesmo sem o conhecimento dos demais envolvidos, desde que realizadas por um dos participantes.

3. A decisão de recebimento da denúncia foi considerada suficientemente fundamentada, não havendo ilegalidade a ser reparada. A questão da ilicitude das provas obtidas por gravação ambiental será analisada durante a instrução processual, não cabendo exame aprofundado nesta fase.

4. Agravo regimental improvido. (STJ. AgRg no RHC n. 212.160/ES, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 19/5/2025).

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE DÉBITO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL COMPROVADA. GRAVAÇÃO TELEFÔNICA REALIZADA POR UM DOS INTERLOCUTORES. PROVA LÍCITA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÉBITO LEGÍTIMO. DANO MORAL INEXISTENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(...) III. RAZÕES DE DECIDIR

A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC não exime o consumidor de apresentar indícios mínimos de suas alegações.

A concessionária demonstrou a existência da relação contratual por meio de ficha cadastral, faturas inadimplidas e gravação telefônica em que o autor confirma seus dados e solicita parcelamento.

A gravação realizada por um dos interlocutores da conversa é prova lícita, conforme jurisprudência pacífica, não havendo violação à intimidade ou ao sigilo das comunicações.

A titularidade da unidade consumidora permanecia em nome do autor durante o período de inadimplência, sem prova de encerramento ou transferência contratual.

Existindo negativações legítimas anteriores à discutida, aplica-se a Súmula 385/STJ, afastando a pretensão de indenização por danos morais.

Configura litigância de má-fé a conduta da parte que nega relação contratual cuja existência está documentalmente comprovada e foi tacitamente admitida. (TJMT. RAC. N.U 1040774-32.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/09/2025, publicado no DJE 23/09/2025).

Além disso, a gravação foi periciada nos autos, com laudo conclusivo indicando sua autenticidade e integridade, sem cortes ou edições, e o Apelante, embora tenha sido intimado da perícia, não apresentou qualquer prova técnica em sentido contrário.

Não há nulidade a reconhecer. Ao contrário, a gravação é prova contundente, apta a demonstrar a confissão espontânea do Apelante quanto à existência do mútuo, à forma de garantia e ao reconhecimento da dívida parcialmente quitada.

Do suposto julgamento ultra petita:

A sentença não extrapolou os limites da demanda. Os Autores formularam pedidos expressos de:

1. Reconhecimento da existência de mútuo feneratício;

2. Declaração de nulidade das escrituras públicas simuladas;

3. Devolução dos imóveis transferidos como garantias;

4. Compensação da parte da dívida ainda não quitada.

A sentença apenas acolheu os pedidos nos exatos termos em que foram formulados, respeitando o princípio da congruência (arts. 141 e 492 do CPC). A alegação de julgamento ultra petita é, portanto, improcedente.

MÉRITO

Rebatidas as preliminares suscitadas, passo ao exame do mérito propriamente dito, o qual demanda análise acurada dos fatos, da prova e do direito aplicável, sob a lente da realidade subjacente à forma jurídica eleita pelas partes.

Com efeito, a controvérsia posta nos autos não reside na formalidade documental das transferências imobiliárias, mas sim na realidade material dos negócios jurídicos celebrados, questão que exige, como bem delineado pelo Juiz
a quo
, a aplicação dos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da prevalência da verdade real sobre a forma aparente.

A sentença recorrida, lastreada em criteriosa análise do acervo probatório, reconheceu com acerto que houve, entre José Ferreira de Moura e Raul Amaral Campos, dois contratos verbais de mútuo feneratício, nos quais se convencionaram juros mensais de 3% sobre o valor global emprestado de R$ 4.814.657,05, com vencimento estipulado em seis meses.

Para garantir o adimplemento dessa obrigação, as partes utilizaram-se de negócios jurídicos simulados de compra e venda de imóveis, como meio de disfarçar a constituição de garantias reais, o que se materializou por meio da formal transferência de titularidade de diversos bens ao mutuante, sem que houvesse qualquer pagamento ou contraprestação efetiva, configurando, assim, nítida simulação negocial.

Ficou comprovado, de forma inequívoca, que os bens entregues em garantia superaram a quantia de R$ 36.000.000,00 (trinta e seis milhões de reais), valor manifestamente desproporcional em relação ao montante emprestado, circunstância que revela, com clareza, a intenção de assegurar vantagem indevida ao mutuante, ensejando enriquecimento sem causa.

A simulação e o real propósito dos negócios foram admitidos pelo próprio Apelante em gravação ambiental lícita, na qual confessa expressamente a existência do mútuo e o caráter fiduciário das transferências imobiliárias.

Ademais, ficou demonstrado que os Autores mantiveram a posse direta, a gestão e a exploração econômica dos imóveis mesmo após as escrituras de transferência, fato que, por si só, evidencia a ausência de ânimo translativo e reforça o caráter fictício das alienações.

Todos esses elementos convergem para a conclusão de que os atos jurídicos de compra e venda foram instrumentalizados com o único objetivo de garantir o cumprimento da obrigação pecuniária oriunda do mútuo, em flagrante dissimulação da realidade negocial.

E essa conclusão não repousa em meras alegações, mas em um conjunto probatório multifacetado, coerente, e convergente, composto por:

·

Gravação ambiental realizada por um dos interlocutores, na qual o Apelante, de modo claro e espontâneo, afirma que parte da dívida já foi paga, e que a outra parte está “nos imóveis”. Ou seja, os bens foram entregues em garantia e não como pagamento. O conteúdo da gravação foi corroborado por perícia fonográfica, que atestou sua autenticidade e integridade.

·

E-mails trocados entre os envolvidos, nos quais se faz referência explícita à existência de juros mensais de 3%, e à necessidade de quitação integral da dívida para devolução dos bens. Tais comunicações reforçam o reconhecimento do mútuo e a existência de cláusulas fiduciárias informais.

·

Laudos de avaliação mercadológica, juntados aos autos, que demonstram que os imóveis envolvidos — incluindo os da Avenida Médice, Avenida Júlio Campos e Bairro Mata — valiam mais de sete vezes o valor emprestado. Tal desproporcionalidade só se explica pelo uso dos imóveis como garantia, e não como objeto de alienação definitiva.

·

Provas testemunhais idôneas, que relataram que os imóveis, mesmo após a formalização das escrituras públicas em nome do Apelante, continuaram sob a posse direta, administração e fruição dos Autores, sem qualquer interferência do ora Recorrente, que jamais exerceu atos típicos de domínio ou manifestou interesse em explorá-los economicamente.

É importante enfatizar que o reconhecimento da simulação contratual não resulta de mera presunção, mas da constatação inequívoca da divergência entre a vontade declarada e a vontade efetivamente manifestada, com intenção comum das partes de dissimular a realidade jurídica (art. 167, §1o, I, do Código Civil).

Evidenciada a simulação absoluta, incide a nulidade do negócio jurídico
ex tunc
, ou seja, desde a sua origem. Isso implica, como corretamente decidido na sentença, que as escrituras públicas de compra e venda não produzem efeitos jurídicos válidos e os bens devem retornar ao patrimônio do verdadeiro proprietário, ressalvada, por óbvio, a compensação da parte ainda devida da obrigação originária (arts. 167 e 169 do Código Civil).

Por outro lado, cabe registrar que a engenharia contratual montada pelas partes, ao conferir aparência de legalidade a negócios simulados, acarreta violação direta aos princípios fundamentais do direito contratual:

·

Princípio da boa-fé objetiva, uma vez que o Apelante, valendo-se de sua superioridade econômica, impôs garantias excessivas, exigiu a transferência de bens sem contraprestação e retardou a devolução dos imóveis, mesmo após o pagamento substancial da dívida, buscando enriquecimento ilícito;

·

Proibição do pacto comissório, pois a transferência da propriedade com cláusula de retorno condicionado ao adimplemento do débito constitui prática vedada pelo ordenamento jurídico (art. 1.428 do Código Civil), sendo nulos os atos que visem consolidar a propriedade da garantia em favor do credor em caso de inadimplemento;

·

Função social do contrato, pois os instrumentos de compra e venda foram utilizados com finalidade diversa da sua natureza, burlando regras de ordem pública e lesando a confiança legítima dos próprios co-interessados e da sociedade registral;

·

Vedação ao enriquecimento sem causa, pois o Apelante reteve imóveis de alto valor, muito superiores ao crédito remanescente, sem justa causa, o que é inadmissível à luz dos arts. 884 e 885 do Código Civil.

Destaca-se, ainda, a correção do juízo de primeiro grau ao isentar de condenação os corréus Leonardo Elias e Jones Pagno, os quais atuaram por solicitação direta de José Moura, sem envolvimento direto na negociação com Raul Amaral, tampouco ciência da finalidade simulada do negócio. Tal distinção entre Autores do ato simulado e meros participantes instrumentais demonstra o zelo analítico do julgador.

Assim, a sentença não apenas enfrentou de forma acurada todos os elementos da causa, como resgatou a realidade substancial subjacente às aparências formais, exercendo plenamente a função judicial de recomposição da verdade material.

Em suma, a solução de mérito adotada reconhece a existência de mútuo feneratício entre as partes, com estipulação informal de juros mensais, traz à tona a engenharia contratual utilizada para ocultar essa realidade jurídica, desmascarando a estrutura de alienações simuladas que, na verdade, funcionavam como garantias reais travestidas de compra e venda.

Declara, com fundamento no art. 167 do Código Civil, a nulidade dos negócios jurídicos simulados, atribuindo-lhes efeitos
ex tunc
, o que implica o desfazimento das transferências e o retorno dos bens imóveis ao patrimônio dos Autores, com a devida ressalva quanto ao saldo remanescente da dívida ainda não quitada.

Trata-se, portanto, de decisão que preserva, de modo exemplar, os princípios da boa-fé objetiva, da função social dos contratos e da vedação ao enriquecimento sem causa, reafirmando o compromisso do Poder Judiciário com a proteção da realidade jurídica sobre as aparências formais e com o equilíbrio nas relações negociais privadas.

A decisão é, pois, técnica, proporcional, constitucionalmente adequada e juridicamente irretocável.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso de Apelação
, e mantenho integralmente a sentença.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026